Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-30.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002457-30.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISMAEL DELMONDES FILHO - CPF: 514.159.171-91 (APELADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS – CONFIGURADO NA ESPÉCIE –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Dever de arcar com o prejuízo experimentado pela parte autora, restituindo-lhe os valores indevidamente retirados de sua conta, a partir do segundo saque. Dano moral configurado, no caso concreto, em razão do valor da movimentação frente aos rendimentos da autora. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00. APELO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA. (Apelação Cível, No 50003939520198210070, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Redator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 22-07-2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1002457-30.2022.8.11.0003, proposta em desfavor de
ISMAEL DELMONDES FILHO
,
que julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito do contrato objeto da lide; condenou o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

O Apelante aduz, em síntese, que referente ao contrato questionado não chegaram a ser realizados descontos no benefício/folha de pagamento do Autor/apelado.

Pontua que “parte Apelada alega que fora descontado o valor de 03 parcela do contrato de no 635066304, porém o Banco Itaú Consignado excluiu o referido contrato, bem como providenciou o ressarcimento dos JEC – Padrão - 2014 Corporativo | Interno valores descontados de seu contracheque, via DOC/TED, na conta bancária da parte autora, conforme evidenciado pela própria nos autos, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda.”

Argumenta merecer atenção a “conduta conciliatória adotada pelo Banco Apelante, devendo tal postura ser considerada no momento em que se avalia a ocorrência de dano indenizável”.

Salienta que “em que pese o argumento do nobre julgador, o banco apelante demonstrou que buscou meios de solucionar o problema ocorrido, excluindo o contrato, liberando a margem consignável da parte autora, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda.”

Defende a inocorrência de danos de ordem moral, “posto que a parte Apelada sequer sofreu qualquer desconto em seu benefício, no que se refere ao contrato discutido nos presentes autos.”

Assevera que na hipótese de entendimento de manutenção da condenação por danos morais, requesta “a reforma na fixação do valor, para que se atendam aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”, bem como que a incidência de juros de mora seja a partir do arbitramento e a redução dos honorários advocatícios.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral, invertendo o ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, argumentando que inocorrência de danos de ordem moral, bem como ser o quantum fixado de forma excessiva.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando declaração de inexistência de débito referente à empréstimo consignado e a condenação do Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) O objeto da lide cinge-se no ressarcimento dos danos descritos na inicial, ao argumento de inexistência de relação jurídica entre as partes, relativo ao contrato no 54525929, no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) para pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas mediante consignação em folha de pagamento do autor. (...)

No caso dos autos, restou incontroverso que a instituição financeira requerida efetuou cobranças indevidas na conta do demandante, em razão de débito oriundo de contrato de crédito, o qual o autor alega não conhecer.

Considerando que o autor sustenta jamais ter efetuado o mencionado contrato de crédito com a instituição financeira ré, caberia a esta comprovar a inexistência de fraude in casu, o que não ocorreu. Vê-se que tal atitude do réu configura um defeito na prestação de serviços, não podendo este imputar ao consumidor o ônus pelo prejuízo sofrido. (...)

Ante a ausência de prova de prestação do serviço e sua contratação, fica claro que a cobrança feita pelo demandado, é indevida, por se referir a produto/serviço não contratado. (...)

Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Declaro inexistente o débito constante do contrato no 54525929, objeto da lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o réu a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo índice do INPC (IBGE). Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida, no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (...)” (ID. 188911188).

O cerne da questão cinge-se acerca da ocorrência de danos de ordem moral, a razoabilidade do
quantum
e a o termo inicial de incidência de juros de mora. A exordial pleiteou a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo Apelado/Autor.

Importa destacar que a contratação, reconhecida como inexistente pelo
decisum
recorrido, não é objeto do apelo.

Destaca-se que foram realizados descontos de 3 (três) parcelas do empréstimo não reconhecido pelo Apelado.

Denota-se que valores descontados na folha de pagamento

do Apelado/Autor são expressivos e certamente lhe causou mais do que um mero dissabor e lhe fez passar por angústia presumível daquele que se vê, repentinamente, desprovido, mensalmente de certa quantia (R$ 550,00).

Assim, tem-se que no caso dos autos, reste configurado o dano moral. Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. A responsabilidade da instituição financeira em casos de fraude é objetiva. Inteligência da Sumula 479 do STJ. Empréstimos, saques e débitos que fogem do perfil de movimentação do correntista, portanto, cabia ao banco detectar a falha e adotar providências no sentido de bloquear os cartões. Dever de arcar com o prejuízo experimentado pela parte autora, restituindo-lhe os valores indevidamente retirados de sua conta, a partir do segundo saque. Dano moral configurado, no caso concreto, em razão do valor da movimentação frente aos rendimentos da autora. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00. APELO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA. (Apelação Cível, No 50003939520198210070, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Redator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 22-07-2022)

No que diz respeito ao valor arbitrado a título de indenização, entendo que o “quantum” fixado pela sentença (R$ 8.000,00) não merece redução, encontrando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, acertada a sentença que julgou procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência do débito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao pleito à alteração do termo inicial de juros de mora, descabido que a incidência se dê a partir da sentença, vez que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, bem como razoáveis o percentual em que arbitrados os honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024